Tribunal: TJDFT
Processo: 0727119-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0727119-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSÉ CARLOS PEREIRA BRAGA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ CARLOS PEREIRA BRAGA, em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, cujo escopo é a reforma das Decisões ID 198976532 e ID 192363694, proferida nos autos da Ação Cumprimento de Sentença de no 0714596-53.2022.8.07.0018, pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. . Brasília, 8 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator